Tribunal: TJSP
Processo: 2263067-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263067-57.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Garbo S/A e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2263067-57.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 46.311
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.311
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
2263067-57.2019.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: GARBO S/A
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de
declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade,
omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos (fls.
01/10
50002) contra Acórdão proferido em agravo que manteve
decisão que negou seguimento ao recurso especial por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Corte Superior em
julgado sob a gestão dos recursos repetitivos, nos autos do REsp. no
1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ
Aduziu a embargante nulidade do julgamento virtual do
agravo interno, eis que, instada, manifestou tempestivamente a sua
oposição na data de 19/05/2020. Entretanto, argumentou, este Egrégio
Tribunal de Justiça realizou o julgamento em sessão virtual no dia
30/06, conforme fls. 27/31.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2263067-57.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 46.311
3
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Com efeito, não há nulidade qualquer a sanar, pois
exatamente como requerido pela embargante o processo foi remetido à
mesa em 09/06/2019 (fls. 26) e o julgamento ocorreu na sessão
telepresencial do dia 30/06/2019, para a qual a ora embargante foi
oportunamente intimada, mediante publicação no DJE de 17/06/2019.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)